Tribunal: STF
Processo: MS 20994
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-24
Data de publicação: 1989-11-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Competência originária do STF (art. 102, I, "n", CF.). Impedimento de mais da metade dos membros do tribunal de origem, por haverem participado da comissão do concurso que se quer anular, não caracterizado. Conceito de impedimento, art. 134 do CPC. Competência do tribunal local para julgar originariamente os mandados de segurança, contra seus atos e de seus presidentes (art. 21, VI, LOMAN).